Tribunal: TJPA
Processo: 0864085-04.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0864085-04.2019.8.14.0301
AUTORIDADE: CLAUDIO ARAUJO FURTADO

AUTORIDADE: DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. PREJUDICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA. REJEITADAS. DEFENSOR PÚBLICO. DESLIGAMENTO DOS QUADROS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ATO DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO. SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. MOTIVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO CAUTELAR DO STF. CONTEÚDO DA DECISÃO ESTRANHO AO ATO COATOR. MOTIVAÇÃO INADEQUADA. ATO REVOGADOR DE ATO ANTERIOR. DIREITOS INDIVIDUAIS ENVOLVIDOS. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ATO INVÁLIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINCLUSÃO. SUJEITO À DECISÃO DEFINITIVA. RECLAMAÇÃO 25240/PA. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO STF. ATO COATOR CASSADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1-

A autoridade dita coatora suscita preliminar de inépcia da exordial, aduzindo que o impetrante impugnou o ato que o desligou dos quadros da Defensoria Pública, omitindo que foi motivado pelo cumprimento da decisão proferida pelo STF. O teor do fundamento deduzido denota o caráter meritório da discussão proposta, pelo que resta prejudicado

o exame da matéria em sede preliminar, com a reserva para a apreciação do mérito da demanda;

2-

O impetrante formulou pedido liminar de permanência na folha de pagamento da Defensoria Pública, no curso da lide ou até o ato de aposentação do IGEPREV; ou ainda, até a decisão definitiva da Reclamação Constitucional nº 25.240/PA, com a confirmação da liminar pela concessão da ordem de cassação do ato dito coator. Além disso, o ato apontado como coator se encarta na Portaria nº 376/2017 – GAB/DPG, assinada pela Defensora Pública Geral do Estado do Pará. Em atenção ao princípio da adstringência, seja em face dos pedidos formulados na exordial, seja diante da autoria do ato impugnado no
writ,
não há se falar em ilegitimidade passiva na espécie, devendo ser rejeitada a preliminar;

3-

A exordial informa que o impetrante satisfez os requisitos legais à aposentação em 07/11/2007, tendo sido afastado da atividade e requerido sua aposentadoria, sendo que tal procedimento ainda tramita no IGEPREV sem resolução; e que, em 06/12/2017, por ato da Defensora Pública Geral do Estado do Pará, foi desligado do quadro de pessoal do órgão com a consequente suspensão de seus vencimentos. Logo, este é o ato dito coator, marcando o termo inicial da contagem do prazo decadencial. Portanto, tendo sido proposta a ação mandamental em 12/12/2017, resta satisfeito o prazo decadencial de 120 dias, disciplinado no art. 23, da Lei 12.016/09. Preliminar de decadência rejeitada;

4-

Trata-se de mandado de segurança, impetrado contra ato da Defensora Pública Geral do Estado do Pará, consubstanciado na Portaria nº 376/2017 – GAB/DPG, que desligou o impetrante dos quadros de pessoal da Defensoria Pública do Estado do Pará;

5-

O ato impugnado contempla o desligamento sumário do impetrante, dentre outros defensores públicos, designados de “defensores efetivos não estáveis”, motivado pela decisão proferida no agravo regimental interposto na medida cautelar da Reclamação 25240/PA, com fundamento na decisão proferida na ADI 4242/PA. O ministro relator da Reclamação 25240/PA determinou a suspensão do prazo de validade do concurso de provas e títulos para provimento de vagas no cargo de defensor público do Estado do Pará, até a decisão final da reclamação, visando a impedir lesão ao direito dos reclamantes, aprovados no certame;

6-

A Reclamação 25240/PA foi proposta em face da Defensoria Pública, ao fundamento de que a Portaria DPG/PA nº 2414/2011, afrontou a decisão proferida pelo STF na ADI 4246/PA, que declarou a inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar Estadual 54/2006, cujo teor determinava a permanência de defensores públicos precariamente contratados até o provimento dos cargos por concurso público de provas e títulos. A portaria impugnada retificou alguns termos da Portaria DPG/PA nº 2311/2011, reintegrando 12 (doze) defensores públicos não estáveis, afastados pela portaria parcialmente revogada;

7-

A reclamação constitucional ainda pende de julgamento definitivo, tendo a tutela antecipada sido deferida em caráter meramente cautelar, na salvaguarda dos interesses dos candidatos aprovados, sem qualquer referência aos servidores contemplados pela portaria de reintegração, seja para declarar, seja para denegar seu direito a permanecerem enquadrados no órgão;

8-

O ato de desligamento do impetrante, apontado como coator, não se constitui em cumprimento da decisão proferida na Reclamação 25240/PA, porquanto não se amolda ao conteúdo do
decisum,
que, por via de consequência, não se presta a imprimir-lhe razão jurídica válida;

9-

Afastada a tese motivacional do ato impugnado como cumprimento de decisão judicial, sendo ele (Portaria 376/2017) impugnante da validade de ato anterior (Portaria DPG/PA nº 2414/2011), contempla efetivo exercício da autotutela administrativa. Tendo a
Portaria DPG/PA nº 2414/2011
sido expedida em
06/09/2011
, e a
Portaria nº 376/2017 GAB/DPG
, em 06/12/2017; diante dos direitos individuais conferidos pelo ato revogado, incide a regra do art. 54 da Lei nº 9784/99, caracterizando a decadência administrativa. Isto porque decorridos mais de cinco anos entre um ato e outro;

10-

A Portaria nº 376/2017 GAB/DPG não pode dar cumprimento ao julgado na ADI 4246/PA, porquanto já decaído o direito de autotutela administrativa, que recairia na invalidação da
Portaria DPG/PA nº 2414/2011
, que gerou ao impetrante o direito líquido e certo que deve ser reconhecido até pronunciamento de mérito do STF na Reclamação 25240/PA, que apura a validade da Portaria DPG/PA nº 2414/2011 em face dos efeitos da ADI 4246/PA;

11-

Confirmada a medida liminar e
concedida a segurança
, para cassar os efeitos da Portaria nº 376/2017 GAB/DPG e determinar a reinclusão do impetrante no quadro funcional da Defensoria Pública do Estado do Pará até decisão definitiva de mérito na
Reclamação 25240/PA
;

12-

Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
confirmam a medida liminar deferida e
concedem a segurança
, para cassar os efeitos da Portaria nº 376/2017 GAB/DPG e
determinar a reinclusão do impetrante no quadro funcional da Defensoria Pública do Estado do Pará
, em obediência à Portaria DPG/PA nº 2414/2011, até decisão definitiva de mérito pelo STF, nos autos da Reclamação 25240/PA. Tudo nos termos da fundamentação.

Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
23 de Fevereiro de 2021
. Relatora Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exma. Desa. Diracy Nunes Alves.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A
EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
mandado de segurança
(Id. 306034), impetrado por
CLAUDIO ARAUJO FURTADO,
contra
ato da DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO PARÁ,
consubstanciado na Portaria nº 376/2017 – GAB/DPG, datada de 06/12/17, que desligou o impetrante dos quadros de pessoal da Defensoria Pública do Estado do Pará (Id. 306054).

Em suas razões, o impetrante informa ser servidor público não estável do Estado do Pará, ocupante do cargo de defensor público, lotado na cidade de Santarém, desde 11/05/89 (Id. 306038); conta que, em 06/12/2017, foi desligado da folha de pagamento de pessoal da Defensoria Pública em cumprimento à decisão cautelar proferida, em Agravo Regimental, interposto na Reclamação Constitucional 25.240/PA de relatoria do Ministro Celso de Mello (Id. 306052).

Explica que a decisão cautelar não poderia ter dado azo ao seu desligamento, na medida em que não se refere ao afastamento de servidores não estáveis, tendo apenas determinado a suspensão do prazo de vigência do concurso para defensor público estadual, até decisão definitiva nos autos, porquanto a reclamação aponte descumprimento de decisão neste sentido, nos autos da ADI 4246/PA, de relatoria do Ministro Aires Brito.

Informa que já formulou pedido de aposentadoria junto ao IGEPREV (Id. 306041), tendo sido afastado das atividades laborais desde 7/11/07 (Id. 306042), por haver satisfeito os requisitos para aposentação, segundo parecer jurídico de Id.306042; mas que, no entanto, o órgão previdenciário, até o presente, ainda não efetivou o ato, imputando-lhe tal condição de vulnerabilidade fática .

Defende que, por ambos os motivos, não poderia ter sido desligado do serviço público, o que estampa a arbitrariedade do ato impugnado, pelo que requer seja deferido pedido liminar de permanência na folha de pagamento do órgão, no curso da lide até o ato de aposentação do IGEPREV ou até a decisão definitiva da Reclamação Constitucional nº 25.240/PA, com a confirmação da liminar mediante a concessão da ordem de cassação do ato dito coator.

Medida liminar deferida no Id. 321463.

Informações da autoridade signatária do ato
(Id. 376868)
com aderência do Estado do Pará (Id. 377769), suscitando preliminares de inépcia da inicial, de ilegitimidade da autoridade dita coatora e de decadência. No mérito, sustentam que o ato apontado como coator importa em mero cumprimento de decisão do STF, sendo inatacável pela via do
mandamus;
afastam a hipótese de direito líquido e certo à aposentadoria, seja pela falta de comprovação do cumprimento dos requisitos legais, seja pela irregularidade da forma de ingresso no serviço, em prejuízo à estabilidade necessária à aquisição do direito à aposentadoria, incorrendo o impetrante no rol de servidores afetados pela cautelar deferida pelo STF, que reveste o ato de legalidade. Pugnam pela denegação da segurança, com a cassação da liminar deferida.

Decisão concessiva da liminar desafiada por agravo interno (Id. 378088), com contrarrazões apresentadas no Id. 491487.

Parecer do Ministério Público, opinando pela denegação da segurança, com a extinção do processo sem resolução de mérito, ante a indicação errônea da autoridade coatora (Id. 419486).

Decisão interlocutória de Id. 14265522, em 27/11/2019, na qual remeti os autos para redistribuição no juízo de primeiro grau, em virtude de entendimento então consolidado na Sessão de Direito Público, cujo preceito residia na incompetência do órgão para julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos emanados do Defensor Público Geral do Estado, por ausência de previsão normativa.

Decisão interlocutória do juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital (Id. 3054438), em 11/5/2020, declinando da competência e reenviando os autos ao segundo grau de jurisdição, face o advento da alteração na alínea “c” do inciso I do art. 161, da Constituição do Estado do Pará, por meio da Emenda Constitucional nº 78/2019, de 23/12/2019, cujo teor passou a prever a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar, originariamente, mandados de segurança contra atos do Defensor Público Geral do Estado.

Decisão da Desa. Eva do Amaral Coelho, então juíza convocada (Id. 3114977), determinando a remessa dos autos à minha relatoria por prevenção.

Despacho de Id. 3288105, em que chamei o processo à ordem para reorganização das folhas dos autos eletrônicos, com cumprimento segundo certidão de Id. 3336939.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminares

Inépcia da inicial

A autoridade dita coatora suscita preliminar de inépcia da exordial, aduzindo que o impetrante impugnou o ato que o desligou dos quadros da Defensoria Pública, omitindo sua motivação, qual seja o cumprimento da decisão proferida pelo STF na ADI
4246/PA
, de relatoria do Ministro Ayres Brito, que julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar Paraense nº 54/2006.

Diante do teor do fundamento deduzido, assentado no cerne de validade do ato, qual seja sua motivação, ressoa o caráter meritório da discussão posta, pelo que
julgo prejudicado
o exame da matéria em sede preliminar e me reservo a tal por ocasião da apreciação de mérito da demanda.

Ilegitimidade passiva

A autoridade signatária do ato impugnado suscita sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide; assevera que o impetrante pretende seu imediato retorno à Defensoria Pública, com a homologação de sua aposentadoria. Considerando sua ausência de atribuição para promover a aposentação do servidor, deduz que o presidente do Instituto de Gestão Previdenciária – IGEPREV vem a ser a autoridade adequada, e por isto, legitimada para figurar em seu lugar na demanda.

Ao exame da inicial, apuro que o impetrante formulou pedido liminar de permanência na folha de pagamento da Defensoria Pública, no curso da lide ou até o ato de aposentação do IGEPREV; ou ainda, até a decisão definitiva da Reclamação Constitucional nº 25.240/PA, com a confirmação da liminar pela concessão da ordem de cassação do ato dito coator.

Ainda, o ato apontado como arbitrário
se encarta na Portaria nº 376/2017 – GAB/DPG, datada de 06/12/17 (Id. 306054), assinada pela Defensora Pública Geral do Estado do Pará, Jeniffer de Barros Rodrigues, que desligou o impetrante dos quadros de pessoal da Defensoria Pública do Estado do Pará.

O
mandamus
pretende invalidar o ato de desligamento, com a reinclusão do impetrante nos quadros funcionais do órgão executivo. O remédio constitucional é unicamente voltado e adequado a este fim, devendo ser afastada qualquer tese que o engendre na discussão tangente ao direito à aposentadoria.

A aquisição do direito à aposentadoria, com o afastamento prévio do impetrante para este fim, é fato informativo da conjuntura dos autos, mas não pode se confundir com o cerne da controvérsia em juízo.

Desta feita, em atenção ao princípio da adstringência, seja em face dos pedidos formulados na exordial, seja diante da autoria do ato impugnado no
writ,
decerto, a presente demanda não poderia dirigir-se a outra pessoa que não à do chefe da Defensoria Pública Estadual.

Não há, portanto, falar-se em ilegitimidade passiva no apontamento da autoridade destinatária da ordem pretendida, pelo que
rejeito a preliminar.

Decadência

A ação mandamental objetiva verificar o alegado direito líquido e certo do impetrante a ser reenquadrado como defensor público, até que finalize o processo de sua aposentação, ou até que o STF julgue o mérito da reclamação constitucional que questiona se tal permanência viola decisão proferida na ADI 4246/PA. Para tanto, pretende a cassação do ato de desligamento com o retorno ao estado de coisas anterior.

Na exordial, o impetrante informa que satisfez os requisitos legais à aposentação em 7/11/2007, tendo sido afastado da atividade e requerido sua aposentadoria, sendo que tal procedimento ainda tramita no IGEPREV sem resolução; e que, em 6/12/2017, por ato da Defensora Pública Geral do Estado do Pará, foi desligado do quadro de pessoal do órgão com a consequente suspensão de seus vencimentos.

A autoridade dita coatora entende decaído o direito postulado, porquanto decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias entre a data de afastamento do impetrante das atividades laborais, em 7/11/2007, e a propositura da ação mandamental, em 12/12/2017.

Ora, consoante já explanado acima, o ato impugnado se consubstancia na Portaria nº 376/2017 – GAB/DPG, datada de 6/12/17, cujo teor impõe o desligamento do impetrante dos quadros de pessoal da Defensoria Pública do Estado do Pará. Portanto, do cotejo entre a data do ato e a do aforamento do
writ,
emerge clara a satisfação do prazo decadencial de 120 dias, disciplinado no art. 23, da Lei 12.016/09.

A tese defensiva toma por marco inicial a data do mero afastamento do impetrante, por haver cumprido os requisitos para a aposentadoria, que é bem anterior ao ato desafiado na lide, e que não impôs qualquer prejuízo ao impetrante, ao contrário deste, que, dentre outros desdobramentos, suprimiu

a percepção de seus vencimentos.

Nesta toada, infiro que o
dies a quo
da contagem do prazo decadencial consiste na data de 6/12/2017, porquanto afeta ao ato apontado na exordial, que guarda pertinência com o mister da ação mandamental, qual seja a proteção do direito líquido e certo de quem se julgue afetado por ato arbitrário emanado do poder público.

Acerca da identificação do ato coator e da contagem do prazo decadencial, segue lição de LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA (em “A Fazenda Pública em Juízo”, 5ª edição, Dialética, p. 408), grifada:

A contagem do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança tem início a partir de quando se torna operante ou exeqüível o ato impugnado, ou seja, a partir de quando seja capaz de gerar lesão ao direito do impetrante. Enquanto o ato for insuscetível de causar lesão, não tem início o referido prazo extintivo da ação constitucional.
O prazo flui a partir da publicação do ato no Diário Oficial ou da intimação pessoal feita ao impetrante. Havendo publicação do ato na imprensa oficial, a posterior intimação pessoal da parte não lhe reabre o prazo para impetração.

Assim, tendo o ato dito coator sido praticado em 6/12/2017, e o mandado de segurança, impetrado em
12/12/2017,
ausente a decadência do direito à impetração do remédio constitucional. Portanto
, rejeito a preliminar.

Mérito

Trata-se de mandado de segurança, impetrado por CLAUDIO ARAUJO FURTADO, contra ato da DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, consubstanciado na
Portaria nº 376/2017 – GAB/DPG
, datada de 6/12/17, que desligou o impetrante dos quadros de pessoal da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Segue transcrição do ato impugnado:

PORTARIA Nº 376/2017-GAB-DPG/DPE, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017

A Defensora Pública Geral do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo nº 8º, VIII, da Lei nº054/2006;
Considerando a
Decisão, datada de 05/12/2017, no Ag. Reg. Da Medida Cautelar na Reclamação 25.240 Pará, da lavra do Exmo. Ministro Celso de Mello que
apontou que por força do julgamento da ADI 4246/PA o Supremo Tribunal Federal assentou que “os defensores públicos estatutários não estáveis ficarão desligados dos quadros da Defensoria Pública do Estado do Pará com a publicação da ata desta sessão de julgamento
;

Considerando o teor da Portaria nº. 2311/11 - DP-G de 30 de agosto de 2011 que cumpriu os termos da decisão supra mencionada;

Considerando o teor da Portaria nº. 2414/2011-DP-G de 06 de setembro de 2011 que excluiu dos efeitos da Portaria nº. 2311/11 em razão de afastamento do exercício das funções para aposentadoria os abaixo elencados;

RESOLVE:

Art. 1º Desligar dos quadros da Defensoria Pública do Estado do Pará:

CELESTINA MARIA DUARTE ELLERES

JOÃO CONSTANTINO TORK DA SILVA

LAURINDO RODRIGUES BEZERRA

MARIA LIDIA DOS REIS FERREIRA

MARIA DAS GRAÇAS GOMES PAVÃO DE AQUINO

FRANCISCA SALETE BRAGA PEREIRA

MARIA MARLENE SOARES DA SILVA

CLAUDIO ARAUJO FURTADO

RAYMUNDO GOMES DE PINHO

JENIFFER DE BARROS RODRIGUES

Defensora Pública Geral do Estado do Pará

O teor da decisão administrativa em questão contempla o desligamento sumário do impetrante, dentre outros defensores públicos, definidos como “defensores públicos estatutários não estáveis”, motivado pela
decisão proferida em 4/12/2017, no agravo regimental interposto na medida cautelar da
Reclamação
25240/PA
,
com fundamento na decisão proferida na ADI 4246/PA.

Vide a parte dispositiva da decisão do relator da Reclamação 25240/PA, Ministro Celso de Melo:

Tal circunstância justifica
,
plenamente
,
a concessão
da tutela de urgência
requerida,
para impedir
que se concretize,
em caráter irreversível
, lesão ao direito
vindicado
pelos ora reclamantes,
que foram aprovados
no
IV Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Vagas no Cargo de Defensor Público Substituto do Estado do Pará
(
Edital DP/PA
nº 17/2015).

Sendo assim
,
em face das razões expostas
e
em juízo
de estrita
delibação,
defiro
o pedido de
“tutela de urgência”
,
em ordem a suspender
,

cautelarmente
,
até final julgamento
da presente reclamação,
o prazo de validade
do
IV Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Vagas no Cargo de Defensor Público Substituto do Estado do Pará
(
Edital DP/PA
nº 17/2015
),
sem prejuízo
,
no entanto
, de a Defensoria Pública do Estado do Pará,
verificando sua necessidade
e
existindo vagas

disponíveis
,
proceder à nomeação
dos candidatos
aprovados
em referido certame.

São os termos dispositivos do voto condutor da tese vencedora no julgamento da ADI 4246/PA, da lavra do Ministro Ayres Brito, proferido em 25/6/11:

17. Daqui se conclui pela impossibilidade de permanência, na Defensoria Pública paraense, de quem não satisfaça a forma de provimento a que se refere o §1° do art.134 da parte permanente da Constituição (provimento mediante concurso público de provas e títulos), ou pelo menos, do art.22 do ADCT. E como o ato impugnado (o art.84 da Lei Paraense n°54/2006) não se encaixa em nenhuma dessas hipóteses (o que é deduzido dos autos), a conclusão é uma só: procede a presente ação direta de inconstitucionalidade. E mesmo que improcedente a presente ação não mais se justificaria a permanência dos defensores contingencialmente arregimentados, pois a própria lei impugnada dispôs sobre tal permanência emergencial somente até a realização de concurso público e provimento dos respectivos cargos. Concurso que, renovo o juízo, há muito se realizou e remanesce no aguardo da nomeação dos candidatos nele aprovados.

18. Com estes fundamentos, dou procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade do art.84 da Lei Complementar do Estado do Pará 54/2006. Pelo que os 'defensores públicos estatutários não estáveis ficarão desligados dos quadros da Defensoria Pública do Estado do Pará com a publicação da ata desta sessão de julgamento. Fica ressalvada a validade dos atos até aqui praticados, no exercício da função do defensor público, pelos referidos servidores 'não estáveis'.

Como denota a transcrição acima, o ministro relator da Reclamação 25240/PA determinou, em tutela cautelar incidental, a suspensão do prazo de validade do concurso de provas e títulos para provimento de vagas no cargo de defensor público do Estado do Pará, até a decisão final da reclamação, visando a impedir lesão ao direito dos reclamantes, aprovados no certame.

A íntegra do
decisum
consta do Id. 306052 e informa que a
Reclamação
25240/PA
foi proposta em face da Defensoria Pública do Pará, por um grupo de candidatos, aprovados no IV concurso público para provimento de vagas no cargo de defensor público substituto do Estado do Pará.

A
Reclamação 25240/PA
sustenta que a
Portaria
DPG/PA nº 2414/2011
, que revogou em parte a Portaria DPG/PA nº 2311/2011, impôs violação à decisão proferida pelo STF na ADI 4246/PA, que declarou a inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar Estadual 54/2006, cujo teor determinava a permanência de defensores públicos precariamente contratados até o provimento dos cargos por concurso público de provas e títulos.

A
Portaria DPG/PA nº 2311/2011
, publicada em 31/8/2011
, tinha como teor o desligamento de todos os defensores públicos estatutários não estáveis dos quadros da Defensoria Pública. No entanto, em
8/9/2011
, foi publicada a
Portaria DPG/PA nº 2414/2011
, revogando parcialmente o ato anterior e reintegrando 12 (doze) dos defensores públicos afastados (Portaria DPG/PA nº 2311/2011), em virtude de já haverem satisfeito os requisitos à aposentadoria antes do julgado na ADI 4246/PA. Dentre eles, o impetrante.

São os termos dos atos reportados:

PORTARIA 2311/11 – DP-G, DE 30 DE AGOSTO DE 2011.

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 276655

O Defensor Público Geral, no uso de suas atribuições legais,

Considerando as atribuições que são conferidas pela Lei Complementar 054/2006;

Considerando a decisão no Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4246, interposta pelo Estado do Pará, em face da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, ocorrido na data de 26 de Maio de 2011, que por unanimidade declarou a Inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar Estadual 054/2006, nos termos do voto do relator;

Considerando o voto condutor do Excelentíssimo Relator, Ministro Carlos Ayres Brito, pelo desligamento dos quadros da Defensoria Pública do Estado do Pará dos Defensores Públicos Estatutários Não Estáveis;

Considerando que a referida decisão ressalva que os atos dos Defensores Públicos Não Estáveis ficaram convalidados até a publicação da ata de julgamento;

Considerando que os termos do Voto do Relator só foram de conhecimento desta Defensoria Pública na data da publicação de acórdão no Diário de Justiça Eletrônico, qual seja, em 30 de Agosto de 2011;

Considerando que se aguarda a orientação da Procuradoria Geral do Estado, no tocante a forma de cumprimento da decisão:

Resolve:

Art, 1º. Afastar do exercício das funções de Defensor(a) Público(a) do Estado do Pará ANA MARIA VALENTE FERREIRA, CELESTINA MARIA DUARTE ELLERES, JOÃO CONSTANTINO TORK DA SILVA, MARIA VILMA DE SOUZA ARAUJO, LICIO PALMEIRA DE OLIVEIRA, MARIA DE NAZARÉ NASCIMENTO ELLERES, CELIA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA, LAURINDO RODRIGUES BEZERRA, HELDA MARIA NONATO ARANHA, MARIA DINAIR SOARES DE OLIVEIRA, ROSANA MARIA MOREIRA BRAGA, JENA DE JESUS JOSE FARIAS, MARIA RUTE MARQUES LIMA, MARCIA REGINA BELÉM PEREIRA, RYSOLEIDE SOUSA ROSI, MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA PINTO AMORIM, HELDECI NAZARÉ GOMES DE OLIVEIRA DE SOUZA , MARIA DAS GRAÇAS GOMES PAVÃO DE AQUINO, IDVAL MARTINS ALVES, MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES DE SOUZA, ROBERTO NOGUEIRA SIMÕES, MARIA ZENEIDE MACHADO DE ALMEIDA GAMA, STELLA MARIA LOBATO SILVA CARVALHO, FRANCISCA SALETE BRAGA PEREIRA, MARIA LIDIA DOS REIS FERREIRA, ROSA CARNEIRO RODRIGUES, MARIA DE NAZARÉ DE ALMEIDA SALES, LUZIA DE FÁTIMA PEIXOTO VASCONCELOS, LACY SENA SIMÕES, MARIA MARLENE SOARES DA SILVA, ENOLYA BENASSULY BOGEA, CLAUDIO ARAUJO FURTADO, ELOIANA MARIA BIA VIANA, IVANILDA NAZARÉ MORAES GOMES, KATIA HELENA COSTEIRA GOMES LUIZ HELENO SANTOS DO VALE, RAYMUNDO GOMES DE PINHO e ÍTALO DE ALMEIDA MÁCOLA JÚNIOR.

Art. 2º. Determinar a Diretoria Metropolitana e do Interior que apresentem em caráter emergencial proposta de designações de Defensores Públicos Efetivos para as comarcas e núcleos anteriormente ocupados pelos defensores citados no artigo anterior, a fim de que não haja descontinuidade no serviço.

Art. 3º. Essa Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se, cumpra-se.

ANTONIO ROBERTO FIGUEIREDO CARDOSO

Defensor Público Geral

PORTARIA Nº 2414/ 11 DP-G DE 06 DE SETEMBRO DE 2011

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 279501

O Defensor Público Geral do Estado, no uso das atribuições que lhe confere o art. 8 º, incisos I, VIII e XI da Lei Complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006.

Considerando os termos da Portaria 2311/11 – DPG de 30 de Agosto de 2011, que afastou do exercício das funções dos Defensores Públicos Estatutários Não Estáveis, em cumprimento ao Acórdão publicado na Adin 4246;

Considerando ser desnecessário o afastamento das funções daqueles que por motivos diversos já estivessem afastados do exercício das funções;

Considerando que os Defensores Públicos CELESTINA MARIA DUARTE ELLERES, JOÃO CONSTATINO TORK DA SILVA, CELIA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA, LAURINDO RODRIGUES BEZERRA, MARIA RUTE MARQUES LIMA, MARIA DAS GRAÇAS GOMES PAVÃO DE AQUINO, FRANCISCA SALETE BRAGA PEREIRA, MARIA LIDIA DOS REIS FERREIRA, MARIA MARLENE

SOARES DA SILVA, CLAUDIO ARAUJO FURTADO, RAYMUNDO GOMES DE PINHO, ENOLYA BENASSULY BOGEA já se encontram devidamente afastados do exercício de suas funções para efeito de aposentadoria, com seus respectivos processos já em trâmite ou finalizados perante o IGEPREV.

Considerando que Ítalo de Almeida Mácola Júnior encontra-se atualmente afastado de suas funções, estando cedido para a Assembléia Legislativa do Estado do Pará, conforme decisão unânime do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado;

Considerando a sentença judicial transitada em julgado que determina a retificação da data do ingresso na Instituição de Luiz Heleno Santos da Vale e Katia Helena Costeira Gomes, para período abrangido pela regra da estabilidade constitucional, bem como que a matéria está pendente de julgamento pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, em relação às consequências administrativas da decisão;

RESOLVE:

Art. 1º
Excluir os efeitos
da Portaria 2311/11 – DPG de 30 de Agostos de 2011, que determinou o afastamento do exercício das funções, em relação a CELESTINA MARIA DUARTE ELLERES, JOÃO CONSTANTINO TORK DA SILVA, CELIA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA, LAURINDO RODRIGUES BEZERRA, MARIA RUTE MARQUES LIMA, MARIA DAS GRAÇAS GOMES PAVÃO DE AQUINO, FRANCISCA SALETE BRAGA PEREIRA, MARIA LIDIA DOS REIS FERREIRA, MARIA MARLENE SOARES DA SILVA, CLAUDIO ARAUJO FURTADO, RAYMUNDO GOMES DE PINHO, ENOLYA BENASSULY BOGEA, ÍTALO DE ALMEIDA MÁCOLA JÚNIOR, LUIZ HELENO SANTOS DO VALE KATIA HELENA COSTEIRA GOMES,

Pelas razões acima delineadas;

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

ANTÔNIO ROBERTO FIGUEIREDO CARDOSO.

Defensor Público Geral do Estado do Pará

A
Reclamação 25240/PA
sustenta que o ato revogador do afastamento (Portaria DPG/PA nº 2414/2011) violou a decisão do STF, que foi clara ao
declarar a inconstitucionalidade do art. 84 da LC 54/2006
e
determinar o desligamento dos chamados “
defensores públicos estatutários não estáveis
” dos quadros do órgão
, a partir da publicação da ata do julgamento.

Em sede de antecipação de tutela, na Reclamação 25240/PA, foram formulados dois pedidos cautelares, em diferentes momentos processuais: o primeiro, com a exordial, no sentido de desligamento dos defensores beneficiados pelo ato objeto da reclamação - Portaria DPG/PA nº 2414/2011, que restou indeferido em 9/12/2016 (Id. 306050); e o segundo pedido incidental, em petição atravessada em 12/11/2017, no agravo regimental interposto em face do indeferimento da cautelar (Id. 306051), dado à iminência do escoamento do prazo de validade do concurso (17/12/2017), com pedido deste prazo, até o julgamento de mérito da reclamação. Este restou deferido, em 5/12/2017, a título de retratação no agravo regimental (Id. 306052).

O ato apontado como coator traz como motivação o cumprimento da última decisão, porquanto o ministro Celso de Melo tenha tomado como fundamento, em juízo preliminar, a determinação contida no julgado da ADI 4246/PA, de relatoria do Ministro Aires Brito.

A acurada compreensão do contexto fático-jurídico em tela requer a marcação histórica dos fatos e atos envolvidos, na medida em que se encadeiam, desde o julgamento da ADI 4246/PA, até o advento do ato apontado como coator, a Portaria nº 376/2017 – GAB/DPG.

Nesta senda, anoto os apontamentos a saber:

1.

Em
25/6/2011
, o STF julgou a
ADI 4246/PA
, que resultou na ordem de desligamento dos “defensores públicos estatutários não estáveis” dos quadros da Defensoria Pública do Estado do Pará;

2.

Em 31/8/2011, a Defensoria Pública publicou a
Portaria DPG/PA nº 2311/2011
, dando cumprimento ao julgado na ADI 4246/PA;

3.

Em 8/9/2011, a Defensoria Pública publicou a
Portaria DPG/PA nº 2414/2011
, que reintegrou 12 (doze) defensores públicos, dentre os incluídos no grupo desligado pela Portaria DPG/PA nº 2311/2011;

4.

Em 9/12/16,
o Ministro Celso de Melo indeferiu o primeiro pedido de medida cautelar formulado na
Reclamação 25240/PA, de afastamento imediato dos defensores reintegrados pela
Portaria DPG/PA nº 2414/2011
;

5.

Em 12/11/2017, os reclamantes atravessaram petição de medida de urgência, no agravo regimental que desafiou a decisão de indeferimento da cautelar, veiculando novo pedido cautelar;

6.

Em 5/12/2017, a título de retratação, o Ministro Celso de Melo deferiu o segundo pedido cautelar
,
suspendendo o prazo de validade do concurso
até o julgamento de mérito da
Reclamação 25240/PA
;

7.

Em 6/12/17, a Defensoria Pública publicou a Portaria nº 376/2017 – GAB/DPG, em cumprimento à decisão cautelar proferida na
Reclamação 25240/PA, que consiste no ato ora impugnado.

Importa pontuar que, a quando da primeira decisão cautelar, na
Reclamação 25240/PA
, o ministro relator fundamentou o indeferimento do pedido na presunção de veracidade das informações então prestadas pela Defensoria Pública, cujos excertos de interesse, consignados no
decisum
, entendo de reprodução relevante.
In verbis:

A Defensoria Pública do Estado do Pará não possui mais em seus quadros, no exercício das funções de Defensor Público, os denominados ‘estatutários não estáveis’, conforme abaixo se explica.

O Estado do Pará, em razão do entendimento de que a norma prevista no artigo 84 da Lei Complementar Estadual 054/2006 (já revogado) era inconstitucional, ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.246, visando a declaração de não conformidade do referido artigo com a Constituição Federal e determinando o desligamento dos quadros da instituição dos Defensores Públicos que não ingressaram no cargo mediante regular aprovação em concurso de provas e títulos.

Ressalte-se que, no caso da Defensoria Pública do Estado do Pará, existe regra especial prevista no art. 22 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, que determina que os Defensores Públicos que exerciam as funções até a data de instalação da Assembleia Nacional Constituinte são considerados estáveis.

Assim, os efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade do artigo 84 (então em vigor) emanada do Supremo Tribunal Federal no ano de 2011 foi pelo desligamento dos Defensores Públicos nomeados no interregno de 1983 a 1991, classificados como estatutários não estáveis, bem como aqueles nomeados como temporários, forte na LC Estadual 07/91 (e suas sucessivas renovações).

Em termos práticos, todos os Defensores Públicos nomeados por ato precário denominados temporários (regidos pela LCE 07/91) já haviam sido exonerados do cargo de defensor público. Logo, a decisão produziu efeitos somente aos denominados Estatutários Não Estáveis. São (ou eram) assim considerados os que ingressaram nos quadros da administração pública no intervalo temporal compreendido entre os anos de 1987 a 1991.

......................................................................................................

Informamos que CELIA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA, MARIA RUTE MARQUES DE LIMA, ENOLYA BENASSULY BOGEA encontram-se aposentadas do serviço público pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado, IGEPREV, conforme portarias anexas. Logo, são considerados inativos, não constando mais nos quadros nem na folha de pagamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Assim, informamos que CELESTINA MARIA DUARTE ELLERES, JOÃO CONSTANTINO TORK DA SILVA, LAURINDO RODRIGUES BEZERRA, MARIA DAS GRAÇAS GOMES PAVÃO DE AQUINO, FRANCISCA SALETE BRAGA PEREIRA, MARIA LIDIA DOS REIS FERREIRA, MARIA MARLENE SOARES DA SILVA, CLAUDIO ARAUJO FURTADO, RAYMUNDO GOMES DE PINHO possuíam vínculo com a Defensoria Pública do Estado do Pará como Estatutários Não Estáveis.

Ocorre que, consoante o Ofício nº 131/16, de 04 de maio de 2016, do então Defensor-Geral Luis Carlos de Aguiar Portela, encaminhado ao 2º Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa do Ministério Público do Estado do Pará, a integralidade dos retromencionados servidores completaram regularmente todos os requisitos para a aposentadoria no serviço público antes do julgamento e notificação da decisão (tempo de serviço, tempo de contribuição e idade), estando os mesmos juridicamente e factualmente afastados do exercício do cargo de Defensor Público, aguardando a finalização de seus processos junto ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado – IGEPREV.

.....................................................................................................

Frise-se que a questão da aposentadoria dos denominados Estatutários Não Estáveis não se restringe à Defensoria Pública do Estado, existindo situações idênticas nos mais diversos Órgãos do Poder Executivo Estadual e em demais Órgãos atores do Sistema de Justiça, que aguardam uma solução jurídico-político-administrativa do Estado em aposentá-los pelo Regime Próprio do Serviço Público Estadual (IGEPREV) ou se serão encaminhados ao Regime Geral de Previdência Social (INSS), e que permanecem inclusos indefinidamente nas respectivas folhas de pagamento dos órgãos de origem.

Em relação a Ítalo de Almeida Mácola, de acordo com informações da Gerência de Gestão de Pessoas desta Instituição, o mesmo foi admitido em 01/10/1983 para exercer as atribuições do cargo de Auxiliar Administrativo, conforme CTPS nº 82687, série 00001/PA, fl. 54. Em 01/10/1984 ascendeu ao cargo de Assistente Técnico, conforme referida CTPS.

......................................................................................................

Ainda de acordo com a Gerência de Gestão de Pessoas desta Instituição, em 11/08/2011, obteve a regularização funcional do vínculo, tendo sido reconhecida a sua estabilidade, conforme Processo nº 2010/146885, de 04/08/2010, com despacho exarado do então Secretário de Administração, Sr. Wilson Modesto Figueiredo. Atualmente encontra-se à disposição do Gabinete do Governador, ocupando o cargo de Ouvidor-Geral do Estado, conforme Portaria nº 004/2015. Assim, não está gerando nenhum custo aos cofres públicos da Instituição.

Depreende-se, da epígrafe, que as informações, então prestadas pela Defensoria Pública, na pessoa da mesma autoridade ora apontada como coatora, defenderam o conteúdo da
Portaria DPG/PA nº 2414/2011
, que reintegrou, dentre outros, o impetrante ao seu quadro funcional.

Nas informações prestadas nestes autos (Id. 376868), a autoridade signatária explica que, à época, assim decidiu em virtude de pretender salvaguardar o direito daqueles servidores à aposentadoria, na medida em que já o haviam adquirido antes do julgamento da ADI, e que só dependiam do deslinde burocrático do IGEPREV no ato final de aposentação. Consigna que, no entanto, diante de informações prestadas pelo IGEPREV, nos autos do Agravo Regimental na Medida Cautelar na Reclamação 25240/PA, que preanunciaram o indeferimento do pedido de aposentadoria no regime especial, em virtude do vínculo não efetivo dos servidores, pereceu a causa da mantença institucional de tais servidores pelo órgão defensor.

Com isto, sustenta a autoridade informante que emergiu a necessidade de dar cumprimento à decisão proferida no julgamento da ADI 4246/PA, com base nas razões formuladas pelo relator da
Reclamação 25240/PA
, ao deferir a cautelar requerida. Vide o trecho citado:

(....)

Ora, Excelência se manutenção do impetrante nos quadros desta Defensoria Pública estava condicionada tão somente, e, exclusivamente, como possibilidade de assegurar ao direito constitucional de aposentadoria, considerando que em manifestação expressa o próprio IGEPREV, este órgão estadual se posiciona, com antecipação, nas informações prestadas nos autos daquele processo judicial pela impossibilidade de apreciar a aposentadoria condicionada a uma regularidade de admissão/ingresso na Administração Pública, notadamente, prejulgando a impossibilidade de aposentação dos abrangidos pela
ADI n°4.246/PA, como é o caso do impetrante,
no trecho que afirma
não haver como ser ignorada a origem do vínculo dos mesmos com a Administração Pública, ou seja, na análise administrativa dos processos de aposentadoria é condição essencial que seja verificada se o servidor satisfaz/satifez aos requisitos de ingresso no cargo ocupado e no qual requer seu pedido de aposentadoria, e, (...) os Defensores Públicos deveriam ter sido desligados do quadro da Defensoria Pública do Estado do Pará no ano de 2011, como determinou a ADI 4.246, o que deve ser observado na análise dos pedidos de aposentadoria
considerando que ante tal prévio e condicionante juízo administrativo excludente de aposentadoria do impetrante, não restou outra medida a ser adotada pela Defensoria Pública senão o desligamento do impetrante do seu quadro de ativos, assim, considerando eminente possibilidade de transgressão da autoridade da decisão da ADI n°4.246/PA, e, até mesmo integral descumprimento judicial foi editada a
Portaria n°376/2017-GABDPG/DPE como forma de recompor a situação prevista na Portaria n° 2311/11 DP-G, de 30 de agosto de 2011, e, notadamente, evitando-se, como afirmado, o prejuízo ao cumprimento de decisão judicial na ADI n°4.246/PA.

Em suma, com a manifestação administrativa obstativa, preliminar, de não possibilidade de aposentadoria pelo órgão estadual competente (IGEPREV) ante a presente situação irregular de ingresso do impetrante no serviço público, e, considerando que todo o fundamento de manutenção e permanência nos quadros desta Defensoria Pública se fundamentava UNICAMENTE na possibilidade de garantia do direito de aposentadoria, então, restou
sem amparo legal e constitucional
o liame que poderia justificar a manutenção do impetrado no seu quadro ativo em consideração a determinação da Corte Suprema de desligamento dos quadros desta Defensoria Pública dos defensores 'estatutários não-estáveis' como é o caso do impetrante, ademais para atender na íntegra o ANTERIOR cumprimento integral do julgado do Supremo Tribunal Federal na ADI n°4.246/PA, não restou outra medida a esta Defensoria Pública senão efetivar o desligamento do impetrante do seu quadro.

Tendo em vista que a Portaria n°376/2017-GAB-DPG/DPE apenas faz cumprir decisão judicial na ADI n° 4.246/PA ante negativa de aposentadoria do impetrante pelo órgão previdenciário estadual, considerando que a Portaria n°376/2017-GAB-DPG/DPE visava evitar prejuízo em não cumprimento de julgado já proferido pelo STF em sede de controle abstrato, conforme evidenciado no Agravo Regimental na Medida Cautelar na Reclamação n° 25.240-PA, e, por fim, considerando que a Portaria n°376/2017-GABDPG/DPE evita/afasta o prejuízo da não produção dos
efeitos vineulante e erga omnes
da autoridade do julgado da Suprema Corte, por todas essas razões não se evidenciou mais a possibilidade de garantia de contraditório e de ampla defesa a ato administrativo (Portaria n°376/2017-GAB-DPG/DPE), considerando que este ato administrativo meramente foi editado para cumprir a autoridade de decisão judicial.

Daí se infere que a autoridade signatária sustenta a validade do ato no cumprimento da decisão proferida na ADI 4246/PA, abalizado na Reclamação 25240/PA, cuja decisão cautelar seria no sentido do desligamento dos servidores beneficiados pela Portaria DPG/PA nº 2414/2011.

Diante da profusão argumentativa em tela, reputo salutar discernirem-se os institutos e atos estruturais da decisão que motivou o ato dito coator (
Reclamação 25240/PA
), em cotejo com o julgamento de mérito da
ADI 4246/PA
, para, a partir de então, com amparo na sistemática processual vigente, tutelar devidamente o direito postulado. Vejamos:

A motivação é requisito essencial do ato administrativo, máxime dos atos vinculados, que só gozam de validade quando devidamente motivados. É o caso do ato de desligamento do impetrante, cuja motivação imediata, expressa no conteúdo da
Portaria DPG/PA nº 2311/2011,
vem a ser a decisão de retratação do Ministro Celso de Melo, nos autos da
Reclamação 25240/PA
(supratranscrita).

Em que pese ser pretensão da reclamação constitucional a invalidação da Portaria DPG/PA nº 2414/2011 (que reviu em parte a
Portaria DPG/PA nº 2311/2011
e reintegrou os servidores citados), impende pontuar que o mérito da reclamação ainda pende de julgamento; e que a tutela antecipada deferida se deu em caráter meramente cautelar, e na salvaguarda dos interesses dos candidatos aprovados, que, com a suspensão do prazo de vigência do concurso, não serão prejudicados no curso da lide, caso surjam novas vagas neste ínterim.

Demais disso, a ordem cautelar contempla exclusivamente a suspensão do prazo de vigência do concurso; sem qualquer referência aos servidores contemplados pela portaria de reintegração, seja para declarar, seja para denegar seu direito à permanência no órgão. Por sinal, ao apreciar o primeiro pedido cautelar, que pretendia justamente o imediato afastamento dos envolvidos, o ministro Celso de Melo, relator, manifestou entendimento taxativamente contrário sobre a questão, tanto que indeferiu a cautelar.

Em que pese a decisão que deferiu a cautelar tenha se erigido a título de retratação da decisão agravada, no agravo regimental interposto, seu conteúdo se resumiu ao pedido incidental formulado pelos reclamantes, sem impor qualquer retoque concernente à tutela anteriormente denegada.

Em verdade, a retratação debruçou-se sobre pedido diverso daquele que ensejou a decisão recorrida, de modo que esta, em vez de reexaminada, foi substituída pela tutela concedida sobre pedido diverso. Portanto, não se pode relacionar a segunda decisão com a primeira sob o ponto de vista recursal próprio, já que conservada a integridade da decisão agravada, que indeferiu o pedido de afastamento dos servidores.

A
Portaria nº 376/2017–GAB/DPG
, ora impugnada, evoca digressão interpretativa inadequada e inexata, quando confunde os fundamentos da declaração de inconstitucionalidade, proferida na ADI 4246/PA, com o conteúdo da ordem emanada do relator na interlocutória que deferiu a cautelar na
Reclamação 25240/PA
. Tudo a mesclar um comando judicial com o outro e trazer o cumprimento da ordem proferida na ADI ao espectro de execução da decisão cautelar da reclamação.

Isto se espelha no seguinte trecho remissivo ao julgamento da ADI 4246/PA, contido
na Portaria nº 376/2017–GAB/DPG
:

(....)

Considerando a Decisão, datada de 05/12/2017, no Ag. Reg. Da Medida Cautelar na Reclamação 25.240 Pará, da lavra do Exmo. Ministro Celso de Mello que apontou que por força do julgamento da ADI 4246/PA o Supremo Tribunal Federal assentou que “os defensores públicos estatutários não estáveis ficarão desligados dos quadros da Defensoria Pública do Estado do Pará com a publicação da ata desta sessão de julgamento;

(....)

A partir desta disposição, a
Portaria nº 376/2017–GAB/DPG
empregou à decisão cautelar um viés vinculativo à conclusão da ADI 4246/PA, como se a houvesse conectado ao caso concreto. No entanto, importa pontuar que o exame do controle direto de constitucionalidade se perfaz no plano abstrato, enquanto a apreciação da reclamação constitucional se dá no plano concreto. Tanto é assim que o cerne da
Reclamação 25240/PA
consiste justamente em apurar se a Portaria nº 376/2017–GAB/DPG desacata os efeitos do julgado na ADI 4246/PA.

Desta feita, qualquer decisão proferida na reclamatória fará anuência ao resultado da ADI, na medida em que busca lhe salvaguardar os efeitos. Porém, a argumentação produzida em abstrato, só pode se amoldar ao plano concreto quando apurado que o ato impugnado, de fato, se subsume ao comando definido na declaratória de inconstitucionalidade. Portanto, a reclamação constitucional goza de feição própria, na medida em que perquire a abrangência dos efeitos da inconstitucionalidade de lei declarada sobre o ato dito violador.

Neste sentido, é certo que a digressão da decisão cautelar, acerca da
ADI 4246/PA,
deu-se em sede de mera fundamentação, a par do que o ministro relator considerou presente a verossimilhança do pedido, capaz de autorizar a ordem cautelar que, reitero, verteu-se unicamente aos candidatos aprovados, autores da reclamação, e no sentido único de lhes garantir a vigência do concurso até o julgamento definitivo da lide, ocasião em que, só então, haverá a efetiva apreciação da violação sustentada em face da inconstitucionalidade declarada.

Do exposto, sobreleva que o ato de desligamento do impetrante, apontado como coator, não se constitui em cumprimento da decisão proferida na Reclamação 25240/PA, porquanto não se amolda ao conteúdo do
decisum,
que, por via de consequência, não se presta a imprimir-lhe razão jurídica válida.

Neste sentido, o STJ:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO PARA LOCALIDADE DIVERSA DAQUELA PARA QUAL O CANDIDATO SE INSCREVEU. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO INQUINADO. NULIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O ato administrativo requer a observância, para sua validade, dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no caput do art. 2º da Lei 9.784/99, dentre os quais os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público. 2. A Lei 9.784/99 contempla, em seu art. 50, que os atos administrativos deverão ser motivados, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, de forma explícita, clara e congruente, nas hipóteses de anulação, revogação, suspensão ou de sua convalidação (art. 50, VIII, e § 1º, da Lei 9.784/99). 3. No caso em exame, após a aprovação e nomeação para o cargo de Especialista em Políticas e Gestão em Saúde, na localidade de Além Paraíba/MG, a servidora foi removida, ex officio, sem a devida motivação, para a cidade Leopoldina/MG, local diverso daquele para o qual se inscrevera, sem a devida motivação. 4. Não há falar em convalidação de ato administrativo que padece de nulidade. Direito líquido e certo comprovado de plano. 5. Recurso provido, para conceder a segurança. (STJ - RMS: 29206 MG 2009/0058589-0, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 28/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2013)

Com efeito, também não se pode deduzir contemplados os efeitos
erga ominis
da
ADI 4246/PA
(25/6/2011) por meio da Portaria nº 376/2017–GAB/DPG (
06/12/17)
, segundo defendido nas informações.

Neste ponto, faço notar que o correspondente cumprimento já se fez por meio da
Portaria DPG/PA nº 2311/2011
, que, contemporânea à decisão do STF, desligou todos os defensores públicos não estáveis do enquadramento funcional da Defensoria Pública Estadual no dia 31/8/2011.

O advento da
Portaria DPG/PA nº 2414/2011
, segundo as informações prestadas pela própria Defensoria Pública, na Reclamação
25240/PA
(transcrita acima), impôs distinção entre os reais destinatários dos efeitos do julgamento (defensores não estáveis em atividade); e outro grupo de servidores não estáveis, que já tinham adquirido o direito à aposentadoria antes do pronunciamento de mérito pelo STF na ADI 4246/PA, em
25/6/2011
.

Este grupo não estaria sujeito aos efeitos adjacentes da inconstitucionalidade declarada. Com base nesta premissa, a Defensoria Pública os destacou do alcance da Portaria DPG/PA nº 2311/2011, e os reintegrou ao quadro funcional por meio da Portaria DPG/PA nº 2414/2011, até que se efetivassem as respectivas aposentadorias.

No contexto, a discussão relativa aos efeitos da ADI 4246/PA sobre o grupo de servidores contemplados na Portaria DPG/PA nº 2414/2011 já paira no campo jurisdicional, visto ser este o objeto da Reclamação 2524/PA, que ainda aguarda pronunciamento de mérito pelo STF.

Desta sorte, ao contrário do que sustenta a autoridade signatária, o espectro de cumprimento voluntário dos efeitos da ADI 4246/PA, exauriu-se nos atos administrativos encartados nas duas portarias expedidas em 2011 (
Portaria DPG/PA nº 2311/2011
e
Portaria DPG/PA nº 2414/2011
).

A dedução lógica incutida nas informações prestadas, no sentido de reconhecer o cumprimento de decisão judicial (ADI 4246/PA), proferida em 25/6/2011, mediante ato administrativo publicado somente em 6/12/2017, até poderia fazer sentido caso a
Portaria DPG/PA nº 2311/2011

já não houvesse cumprido a decisão; ou ainda, caso o ato posterior que a revogou em parte (Portaria DPG/PA nº 2414/2011) tivesse sido invalidado no

quinquênio subsequente, e não apenas em 6/12/2017 (
Portaria nº 376/2017–GAB/DPG
).

A este respeito, importa recorrer à teoria dos atos administrativos, para recobrar que o ato administrativo, que invalida ato anterior por ilegalidade, impõe a anulação do antecedente.

Nesta toada, caso o ato a ser anulado garanta direitos individuais a seus destinatários, o ato desconstitutivo, por expressão legal, deve ocorrer no prazo decadencial de cinco anos. É a dicção dos
artigos 53 e 54
da Lei nº 9784/99,
que transcrevo:

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1
o
No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2
o
Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

Chamo à atenção a disposição do §2º do art. 54
da Lei nº
9784/99,
que grifei, para concluir que: afastada a tese motivacional do ato impugnado como mero cumpridor de decisão interlocutória na
Reclamação 25240/PA
; sendo este ato (
Portaria nº 376/2017) desconstitutivo
de ato anterior (
Portaria DPG/PA nº 2414/2011
), é de concluir que a Portaria nº 376/2017 GAB/DPG consubstancia o efetivo exercício da autotutela administrativa, que recai no direito da Administração de anular seus próprios atos quando eivados de vício. No caso, estaria invalidando ato ilegal por violar os efeitos evocados da ADI 4246/PA.

Nesta toada, tendo a
Portaria DPG/PA nº 2414/2011
sido expedida em 06/09/2011, e a
Portaria nº 376/2017
GAB/DPG
, em 06/12/2017
; sendo o conteúdo deste ato anulatório de efeitos favoráveis aos servidores nele contemplados, incide a regra contida no art. 54 da Lei nº 9784/99. Presente, portanto, o instituto da decadência administrativa, na medida em que decorridos mais de cinco anos entre um ato e outro, o que caracteriza a invalidade do ato apontado como coator, porquanto natimorto.

Em termos mais simples: na medida em que a Portaria DPG/PA nº 2414/2011 gerou, a seus destinatários, o direito a integrar o quadro funcional do órgão até o advento da aposentadoria, sua invalidação pela própria administração, só poderia ocorrer no prazo de cinco anos, sob pena de decadência administrativa. Ainda que o mister fosse de retomar o cumprimento de ordem judicial precedente.

A questão de revelo é que a administração já havia dado cumprimento à decisão do STF mediante a
Portaria DPG/PA nº 2311/2011, e decidiu, por livre deliberação, revogá-la em parte, tendo a parte revogada gerado direito aos servidores referenciados.

Na hipótese, ainda era dado à administração anular a portaria revogadora por meio de outra que fizesse cumprir a ordem judicial anterior. Assim estaria fazendo o que afirma realizar agora, com a edição da
Portaria nº 376/2017, em atenção ao julgado na ADI 4246/PA.
Contudo, não o fez no curso do prazo decadencial da autotutela, que, uma vez escoado, inviabiliza a atuação administrativa, em respeito à segurança jurídica dos destinatários; sendo que, somente por decisão judicial futura, que reconheça o vício de legalidade do ato, torna-se possível invalidá-lo.

Vide a Súmula 473 do STF;

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Assim, uma vez adquirido o direito por força da decadência administrativa, este deve ser respeitado pela administração, já destituída do exercício da autotutela. Considerando que o controle jurisdicional não se confunde com o instituto da autotutela, sendo, em verdade, expressão do sistema republicano de freios e contrapesos, a apreciação judicial fica ressalvada em relação à decadência administrativa. O controle externo de legalidade é imune à decadência da autotutela administrativa.

Na espécie, a Reclamação 25240/PA se ocupa do controle jurisdicional da Portaria DPG/PA nº 2414/2011.

Por derradeiro, ainda que, no caso concreto, a autotutela não estivesse fulminada pela decadência, faço lembrar que o afastamento do impetrante reclamaria processo administrativo com direito ao contraditório e à ampla defesa. É o entendimento encartado no Tema 138/STF, consubstanciada no julgamento do RE 594296, com relatoria do Ministro Dias Toffoli, que fixou a seguinte tese de repercussão geral:

Tema 138

Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

Dito isto, assenta-se claro que, sob qualquer argumento, mostra-se indefensável o ato impugnado pelo
writ,
da forma, pelos motivos e no tempo em que se perfez
.

Sendo assim, o ato coator não possui respaldo judicial, tampouco jurídico, pelo que deve ser cassado, vez que a discussão relativa ao efetivo cumprimento da ADI 4246/PA, que coincide com a controvérsia acerca da validade da Portaria DPG/PA nº 2414/2011, encontra-se
sub judice (
Reclamação 25240/PA
),

aguardando pronunciamento de mérito pelo STF.

No panorama em que a motivação de cumprimento judicial não comporta no ato impugnado, seja em torno da interlocutória proferida na
Reclamação 25240/PA
, que não se reporta ao conteúdo do ato; seja envolto na ADI 4246/PA, cujo cumprimento se discute naquela reclamação; decaído o direito ao exercício da autotutela, resta ao Poder Executivo, na qualidade de parte na Reclamação 25240/PA, aguardar seu julgamento definitivo, para tomar as providências efetivamente determinadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Nestes termos, ascende o direito líquido e certo do impetrante a permanecer no quadro funcional da Defensoria Pública Estadual, em atenção aos termos expressos na
Portaria DPG/PA nº 2414/2011
, que voltará a viger com a invalidação da Portaria nº 376/2017 GAB/DPG.

Examinados os aspectos concernentes à violação apontada no
writ,
respeitados os estreitos limites deste remédio constitucional, resta prejudicado o exame das demais matérias suscitadas pela defesa.

Com o julgamento do mérito do
mandamus
, fica igualmente prejudicado o exame do agravo interno que desafiou a decisão liminar, que ora se confirma.

Ante o exposto,
confirmo a medida liminar deferida e
concedo a segurança
,
para cassar os efeitos da Portaria nº 376/2017 GAB/DPG e
determinar a reinclusão do impetrante no quadro funcional da Defensoria Pública do Estado do Pará
, em obediência à Portaria DPG/PA nº 2414/2011, até decisão definitiva de mérito pelo STF, nos autos da Reclamação 25240/PA. Tudo nos termos da fundamentação.

Sem honorários, em razão das Súmulas 512/STF e 105/STJ; e sem custas, em virtude da isenção da Fazenda Pública.

É o voto.

Após o voto da relatora concedendo a segurança
, PEDIU VISTA a Exma. Sra.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Prosseguindo no julgamento, na 2ª Sessão Ordinária realizada no dia 23 de fevereiro de 2021, após a leitura do voto vista da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha acompanhando a relatora,
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
confirmam a medida liminar deferida e
concedem a segurança
,
para cassar os efeitos da Portaria nº 376/2017 GAB/DPG e
determinar a reinclusão do impetrante no quadro funcional da Defensoria Pública do Estado do Pará
, em obediência à Portaria DPG/PA nº 2414/2011, até decisão definitiva de mérito pelo STF, nos autos da Reclamação 25240/PA. Tudo nos termos da fundamentação.

Belém, 23 de fevereiro de 2021.

Desa. CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/03/2021